Tribunal: CARF
Processo: 10880.900305/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900305/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.557 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não
teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
somente é possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a
liquidez e certeza do direito alegado.
IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF. IMPOSSIBILIDADE
DE APROVEITAMENTO. RECEITA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real. Nos casos em que a contribuinte não consegue comprovar que a
respectiva receita foi regularmente oferecida à tributação, o IRRF não pode ser
aproveitado na composição do saldo negativo do período.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900305/2010-99
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.557 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900305/2010-99

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
006.556, de 22 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.679744/2011-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório,
no de rastreamento 855635053, o qual homologou apenas parcialmente a compensação declarada
em um PER/DCOMP e não homologou a compensação realizadas através dos demais, sob o
fundamento de que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 seria insuficiente.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade pugnando pelo reconhecimento do seu direito creditório e à
homologação das compensações realizadas, bem como requereu a realização de perícia, sob a
alegação de que:

a) Se depreende do Despacho Decisório, que a Fiscalização entendeu que a
receita correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, que compõe
o Saldo Negativo do ano-calendário de 2002, foi parcialmente oferecida à
tributação, mas que, esse valor trata-se, em verdade, de IRRF incidente
sobre rendimentos auferidos em aplicações financeiras em fundos de
investimento de longo prazo;
b) Que apesar da retenção do IRRF ocorrer no “último dia útil dos meses de
maio e de novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data
anterior”, nos termos do art. 3o da Lei n.o 10892/04, os respectivos
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.557 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900305/2010-99

rendimentos somente devem ser apropriados pelo regime de competência,
conforme art. 187 da Lei n.o 6404/76 c/c art. 76 da Lei n.o 8981/95 c/c art.
373 do RIR/99;
c) Que a apropriação dos rendimentos pelo regime de competência, resulta no
fato de que o IRRF não guarda relação com o rendimento declarado no
exercício, tendo em vista que parte do rendimento já foi declarado em
exercícios anteriores, e que nesse sentido aponta o Parecer Normativo CST
n.o 18/94;
d) Por fim, que diante disso, não há que se falar em oferecimento parcial à
tributação das receitas correspondentes ao IRRF no ano-calendário de
2002, tendo em vista que todos os rendimentos das aplicações financeiras
realizadas pelo contribuinte são devidamente declarados nos exercícios a
que se referem, e que podem ou não coincidir com o exercício da retenção
do imposto de renda.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba/PR, proferiu o Acórdão abaixo ementado, em síntese:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
somente é possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a
liquidez e certeza do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou que a efetivação da compensação declarada, o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o
art. 170 do CTN, prova que cabe ao contribuinte juntar aos autos, o que não foi feito nos presente
autos, com relação ao valor não confirmado.
Em seguida, ressaltou que um dos requisitos para a regular dedução do IRRF na
apuração do IRPJ a pagar é o de que a receita correspondente ao IRRF deduzido tenha sido
computada no cálculo do lucro real, nos termos do art. 231 do RIR/99, de modo que não basta,
para a comprovação da liquidez e certeza do crédito, que se comprove a retenção do IRRF, mas
que a receita sobre a qual incidiu o imposto tenha sido oferecida à tributação.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.557 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900305/2010-99

No caso, o contribuinte informou como parcelas de composição do crédito, os
IRRF’s que origina-se de rendimentos inconsistentes com o informado na linha 21 da ficha 06A
da DIPJ apresentada pela contribuinte.
Tendo em vista este fato, caberia ao contribuinte comprovar o erro na escrituração
da DIPJ, o que não o fez. Registrou ainda que a cópia do que parece ser um Livro Razão, juntada
na impugnação, não pode ser utilizado como meio de prova, já que não há identificação da
empresa no documento, bem como porque não há distinção entre os lançamentos (se são a débito
ou a crédito) e nem há possibilidade de se verificar a quais comprovantes de rendimentos tais
lançamentos se referem.
Por fim, afastou o pedido de realização de perícia, sob o fundamento de que esse
meio de prova tem como objetivo dirimir dúvidas com relação à prova anteriormente carreada ao
processo, e não como meio de substituir o dever do contribuinte em juntar as provas necessárias
à comprovação do alegado.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que
basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de
que o indeferimento da realização de perícia cercearia o seu direito à ampla defesa, bem como
violaria o princípio da verdade material, já que a DRJ teria negado o seu direito ao crédito sob a
alegação de falta de provas, ao mesmo tempo em que se negou à realizar perícia que seria capaz
de comprovar a certeza e liquidez do crédito, de modo que a decisão padece de nulidade, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto n.o 70235/72.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso
dele conheço.
Em seu Recurso o contribuinte apenas inova em sua preliminar de nulidade por
alegado cerceamento ao direito de defesa, que teria ocorrido em razão do
indeferimento do pedido de perícia.
Tal preliminar não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no
sentido de entender que a diligência é prerrogativa dos julgadores, apenas sendo
necessária a sua conversão quando os mesmos possuam alguma insegurança ou
incerteza quanto ao fato em análise.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é
informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.557 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900305/2010-99

julgador que analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu
convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo relatar os
fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada
conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada
pela autoridade autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial,
quando a elucidação de fato ou o exame de matéria demanda o auxílio de um
especialista em determinado ramo específico do conhecimento. Em qualquer
caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade suprir as
deficiências probatórias das partes.
Assim é que estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para
julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um
direito subjetivo do contribuinte.
Face ao exposto, não acolho a preliminar arguida.
No mais, em que pese os claros argumentos da DRJ, da análise dos autos é fácil
constatar que o Recurso Voluntário apresentado, constitui-se basicamente em
reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas
pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo
presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela
decisão recorrida.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.557 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900305/2010-99

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o
voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade pelo que dela se conhece.
No presente caso, vejo que o litígio se refere à não confirmação de parcela de
composição do crédito apurado na DIPJ/A.C.-2000, correspondente ao saldo
negativo de IRPJ.
Inicialmente, cabe ressaltar que, para que seja efetivada a compensação, o crédito
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo
dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Neste contexto, cabe ao sujeito passivo comprovar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Porém, antes de passar às alegações da interessada, destaco o valor não
reconhecido, conforme abaixo:

Tendo em vista o valor não confirmado, em sua defesa a empresa alega que a
receita, que deu origem à retenção de imposto de renda, foi apropriada, e
consequentemente tributada, de acordo com o regime de competência, tendo
juntado ao processo os comprovantes das retenções, relatórios das fontes
pagadoras e cópia de folha do Livro Razão.
Importante ressaltar que um dos requisitos para a regular dedução do IRRF na
apuração do IRPJ a pagar é o de que a receita correspondente ao IRRF deduzido
tenha sido computada no cálculo do lucro real, conforme dispõe o artigo 231 do
Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 3.000/99:
Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.557 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900305/2010-99

III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
O texto acima condiciona a possibilidade do IRRF vir a ser compensado (ou
deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago à hipótese de que a receita
correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real.
Nesse sentido, a interessada informou como parcelas de composição do crédito
(no PER) IRRFs no montante de R$ 5.094.410,24. Tal valor origina-se de
rendimentos da ordem de R$ 25.472.065,91, porém, na linha 21 - Outras
Receitas Financeiras da ficha 06a - Demonstração do Resultado da DIPJ
apresentada pela contribuinte consta o valor de R$ 24.740.529,70, ou seja, uma
quantia menor do que a que originou as retenções guerreadas.
Tendo isso em vista, a autoridade fiscal confirmou proporcionalmente as
retenções.
Assim, para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, não basta à interessada
comprovar a retenção do IRRF. Mais que isso, deve comprovar que a receita
sobre a qual incidiu o referido IRRF foi oferecida à tributação, condição ́sine
qua non` para que este possa ser aproveitado na compensação do imposto
apurado no final do período (IRPJ), originando, se for o caso, o saldo negativo de
IRPJ.
Portanto, no presente caso, caberia à contribuinte a apresentação dos elementos
de prova (composição dos rendimentos mensais, comparação destes com os
comprovantes das fontes pagadoras, cópias de livros, documentos de períodos
anteriores etc) capazes de demonstrar que a receita em questão foi reconhecida e
tributada considerando o princípio contábil da competência, conforme ela mesma
alegou.
Registre-se que a empresa apresentou cópia de conta contábil do que parece ser o
Livro Razão (fl. 41), entretanto, não há identificação da empresa em tal
documento, não há distinção entre os lançamentos (se são a débito ou a crédito) e
nem há possibilidade de se verificar a quais comprovantes de rendimentos tais
lançamentos se referem.
Com relação ao pedido de realização de perícia, o Decreto no 70.235/1972 dispõe
o seguinte nos seus artigos 16 e 18:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.557 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900305/2010-99

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1.o da Lei n.o 8.748/1993) (grifou-se)
(...)

Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da impugnação, no presente caso manifestação de inconformidade,
admitida a dilação do prazo para formação de prova documental apenas quando:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse sentido, a adoção do procedimento de perícia objetiva, única e tão
somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao
processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe ao sujeito
passivo da relação tributária processual, quanto à formação da demonstração
probatória.
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas, tão pouco para a realização de perícia, pois, os documentos objeto do
pedido de perícia deveria ter sido apresentados juntamente com a manifestação
de inconformidade, haja vista que a interessada dispõe dos mesmos. Em outras
palavras, entendo que o pedido de perícia nada mais é do que um pedido
extemporâneo de produção de provas.
Assim, indefiro o pedido de perícia e diante da ausência de provas sobre a
liquidez e certeza do direito creditório informado no PER, não acolho a
pretensão da defesa, revelando-se assim procedente o despacho decisório da
autoridade local que originou o presente litígio.

Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

Nesse sentido, a interessada informou como parcelas de composição do crédito
(no PER) IRRFs no montante de R$ 5.094.410,24. Tal valor origina-se de
rendimentos da ordem de R$ 25.472.065,91, porém, na linha 21 - Outras
Receitas Financeiras da ficha 06a - Demonstração do Resultado da DIPJ
apresentada pela contribuinte consta o valor de R$ 24.740.529,70, ou seja, uma
quantia menor do que a que originou as retenções guerreadas.
Tendo isso em vista, a autoridade fiscal confirmou proporcionalmente as
retenções.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.557 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900305/2010-99

Assim, para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, não basta à interessada
comprovar a retenção do IRRF. Mais que isso, deve comprovar que a receita
sobre a qual incidiu o referido IRRF foi oferecida à tributação, condição ́sine
qua non` para que este possa ser aproveitado na compensação do imposto
apurado no final do período (IRPJ), originando, se for o caso, o saldo negativo de
IRPJ.
Portanto, no presente caso, caberia à contribuinte a apresentação dos elementos
de prova (composição dos rendimentos mensais, comparação destes com os
comprovantes das fontes pagadoras, cópias de livros, documentos de períodos
anteriores etc) capazes de demonstrar que a receita em questão foi reconhecida e
tributada considerando o princípio contábil da competência, conforme ela mesma
alegou.
Registre-se que a empresa apresentou cópia de conta contábil do que parece ser o
Livro Razão (fl. 41), entretanto, não há identificação da empresa em tal
documento, não há distinção entre os lançamentos (se são a débito ou a crédito) e
nem há possibilidade de se verificar a quais comprovantes de rendimentos tais
lançamentos se referem.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de
apresentação da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o
contribuinte basicamente reafirma seu entendimento e aduz fundamentos acerca
do oferecimento à tributação por regime de competência mas sem nenhuma
prova hábil.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de
certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o
autor é o contribuinte que pede o reconhecimento de um crédito perante a União
por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.557 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900305/2010-99

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática,
o
contribuinte
permanece
trazendo
alegações
genéricas
desacompanhadas de qualquer documentação de suporte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova
de que teria havido um erro de fato e do oferecimento à tributação, é de se negar
o provimento do recurso voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do
Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir,
acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.557 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900305/2010-99

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Original